Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-50.2017.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000335-50.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 522.518.021-34 (APELANTE), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA POR TRÊS DIAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A interrupção indevida de serviço essencial por tempo muito superior ao razoável enseja o acolhimento dos danos morais pleiteados, sendo devida a manutenção do
quantum
fixado (R$10.000,00), haja vista que se mostra adequada às especificidades do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante a fragilidade das provas produzidas no curso da demanda, na medida em que as declarações das aquisições dos alimentos perdidos foram datadas posteriormente à ocorrência dos fatos e de forma unilateral, não há que se falar em indenização pelos danos materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000335-50.2017.8.11.0031

APELANTE:

MARIA RITA DOS SANTOS

APELADO:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA RITA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no. 0000335-50.2017.8.11.0031 (Cód. 39317)
,
ajuizada em face de
ENERGISA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, aduz ser trabalhadora rural, inclusive residindo em zona rural, e nesse desiderato, afirma que a interrupção da energia entre os dias 24 e 27 de dezembro/2016, rendeu-lhe um prejuízo de R$3.865,00 (três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Em relação ao ponto, informa que ao entrar em contato com a recorrida no dia 24, esta lhe informou que a energia seria restabelecida dentro de 7 (sete) horas, entretanto não foi isso que ocorreu.

Salienta que é ônus da apelada comprovar que não houve interrupção da energia na sua residência, prova esta que restou inexitosa ante sua inércia no curso do processo, conquanto tenha apresentado o protocolo de atendimento registrado sob o no. 37334236.

Diante do descaso da recorrida na resolução do problema noticiado, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 100092070).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id 100092073).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 100210045).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro a desnecessidade de o presente recurso ser recebido no duplo efeito, dada a regra prevista no art. 1.012 do CPC/15.

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais e materiais vindicados na origem, decorrente da interrupção do fornecimento de energia durante 03 (três) dias (24/12/2016 a 27/12/2016), sem justificativa, justamente na época de festas do final do ano.

Cuida-se, na origem, de ação de reparação pelos danos morais e materiais ajuizada em desfavor da Energisa S/A, em que a autora relata, em sua exordial, que é trabalhadora rural, residente na Fazenda Ana Clara, Estrada Santaninha, Km 15, Zona Rural, Nortelândia/MT, e que foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua casa.

Continuou narrando que em decorrência desse fato, ligou para a central de atendimento da empresa demandada, solicitando o imediato reparo, ante o período de festividades de final de ano, cujo atendimento fora registrado por meio do protocolo de no. 37334236, oportunidade em que o atendente lhe informou que dentro de 7 (sete) horas os funcionários da concessionária de energia elétrica estariam no local para realizar o procedimento, o que não aconteceu, resultando na perda de produtos e lhe causando prejuízos inestimáveis, pelo qual postulou pela condenação da requerida na reparação moral e material.

O feito seguiu com seu regular processamento, sobrevindo a r. sentença hostilizada, em que o i. Magistrado singular, por entender que “o ônus da prova incumbe a parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, e concluindo não haver prova de nexo de causalidade entre os danos e a conduta da parte requerida, julgou os pedidos iniciais improcedentes, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho a irresignação merece parcial provimento.

Inicialmente, há que se destacar que a apelada possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, ainda, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

No caso concreto, infere-se que a recorrida, em sua defesa (Id 100092058 - Pág. 128), alega que a autora não comprovou que houve a oscilação de energia ou sobrecarga elétrica por culpa da concessionária de energia, trazendo, na oportunidade, apenas a “SINDICET/SRUCINTE – INTERRUPÇÕES DA UC V1.13”, referente ao
dia 23/05/2017
(Id 100092058 - Pág. 149), ou seja, em data diversa da reclamada pela recorrente.

Além disso, a ENERGISA sequer colacionou aos autos a Ordem de Serviço referente à unidade consumidora da autora, qual seja, a UC no. 6/6979-9, cujo documento aponta todos os serviços prestados, dentre eles: interrupção de fornecimento de energia, religação, atualização cadastral, retirada de medidor, inspeção, etc.

Assim, entendo que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, por não apresentar nenhuma justificativa plausível para a demora de 03 (três) dias para solucionar o problema da autora, que passou o período do final do ano sem energia elétrica, resta caracterizado o dano moral.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL -
INTERRUPÇÃO POR 04 DIAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO - DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovado que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 04 dias ocorreu por caso fortuito ou força maior, e havendo demora no seu restabelecimento, cabe indenização, pois fica configurada a falha na prestação do serviço público essencial.
A responsabilidade da concessionária nesses casos é objetiva, portanto, deve comprovar que os valores cobrados são devidos. Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante, mas sim razoável e proporcional, não comporta redução.”
(TJ-MT – AC: 10030459220198110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS EPISÓDIOS DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3.
Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(TJ-MT 10037582220168110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA
– DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – 8 DIAS SEM ENERGIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL
FIXADO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano moral causado a outrem por conta da interrupção.”
(TJ-MT – AC: 10011025820178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

No que tange ao
quantum
indenizatório, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados por este Sodalício em hipóteses símiles, a indenização deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR SEM COMPROVAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REPARAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não sendo comprovada a impossibilidade de reparação da rede elétrica, a excessiva demora injustificada do restabelecimento dos serviços prestados se mostra desarrazoada, revelando-se indenizável na esfera de ordem moral, haja vista ser objetiva a responsabilidade da concessionária, que é prestadora de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica. “A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)”
Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório
.”
(TJ-MT 10031151220198110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 3 DIAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS)
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”

(TJ-MT – AC: 10006458920188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

Por outro lado, no tocante ao
dano material
, tem-se que a autora alegou que perdeu ovos, carne e frango, cujos danos materiais foram valorados em R$3.865,00 (três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Entretanto, conforme asseverado pelo magistrado de primeiro grau, as provas produzidas nos autos foram muito frágeis, haja vista que as declarações foram datadas de
30/12/2016
, ou seja, posterior à ocorrência dos fatos e de forma unilateral, razão pela qual caberia a autora, durante a instrução do feito, produzir provas em seu favor, a teor do que prevê o art. 373, inciso I do CPC, no entanto, ao ser regularmente intimada para especificar provas, apenas ratificou os termos da impugnação à contestação, postulando, via de consequência, pelo julgamento antecipado da lide (Id 100092059 - Pág. 16).

Como cediço, o dano material exige prova efetiva da perda do bem, o que não se confirmou a contento na espécie, razão pela qual o pedido não deve ser acolhido neste tocante, sobretudo porque
“A indenização pelo dano material pressupõe a prova de perda patrimonial, não sendo possível o seu arbitramento com base em suposições”
(TJ-MG – AC: 10471140188452001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/02/0018, Data de Publicação: 20/02/2018).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA – DEMORA EXECESSIVA – RECONHECIDA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – ALEGADO DANO MATERIAL – CONTINUIDADE USO ENERGIA PRODUZIDA MOTORES DIESEL –
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A demora excessiva na ligação de energia elétrica em Unidade Consumidora, em evidente descumprimento dos prazos estabelecidos pela ANEEL, caracteriza falha na prestação de serviço e implica na responsabilização da fornecedora por dano moral. No arbitramento dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a razoabilidade.
Somente o dano material efetivamente comprovado, com a demonstração da abrangência do prejuízo é passível de reparação, cabendo à vítima a demonstração de quanto o seu patrimônio foi diminuído em razão do evento danoso, caso contrário o dever de indenizar resta afastado
. A procedência parcial da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo, observando-se a harmonização do parágrafo único do art. 21 do CPC para aplicar sucumbência proporcional. (Ap 151194/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016)a”
(TJ-MT – APL: 00023384120138110023 151194/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2016)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida/apelada ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, devidamente atualizado com a correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e juros de mora a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC, ficando a exigibilidade com relação a autora suspensa, por força da previsão contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021